Tribunal: TJES
Processo: 0019964-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019964-35.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FUNCIONAMENTO SEM LICENÇA AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES COMPROVADO. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovado o cumprimento das condicionantes ambientais pela parte autora e a existência de processo administrativo de renovação de licença ambiental em trâmite, é indevida a lavratura de auto de infração e imposição de medidas coercitivas extremas, como embargo e apreensão de equipamentos, antes da análise final pela Administração;

2.
O poder de polícia ambiental deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e gradação das sanções;

3.
A inércia ou desorganização administrativa não pode ser utilizada como fundamento para penalizar o administrado diligente;

4.
Recurso desprovido.

Vitória, 28 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra a sentença de ID
16859420
, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID
16859427
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, nos autos da ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada ajuizada por Arara Azul Rede de Postos Ltda., que julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o Auto de Infração nº 8272535/2020 e reconhecer como prejudicado o pedido de expedição de Licença Municipal de Regularização, diante da concessão da referida licença no curso do processo.

Em suas razões (ID
16859428
), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) os atos administrativos de embargo e autuação foram praticados no estrito exercício do poder de polícia ambiental, conforme previsão legal e respaldados por parecer técnico; (b) o Auto de Infração nº 8272534/2020 refere-se à infração autônoma de descumprimento de embargo, não guardando relação com as irregularidades anteriores; (c) o princípio da precaução justifica a imposição de sanção ambiental diante da ausência de licença válida; (d) eventual morosidade na análise do pedido de licenciamento decorre da conduta da própria parte autora, que protocolou o requerimento fora do prazo; e (e) o Juízo de origem incorreu em indevida incursão no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
16859432
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município de Serra se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para desconstituir o Auto de Infração nº 8272535/2020 e reconhecer como prejudicado o pedido de expedição de Licença Municipal de Regularização, diante da concessão da referida licença no curso do processo.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) os atos administrativos de embargo e autuação foram praticados no estrito exercício do poder de polícia ambiental, conforme previsão legal e respaldados por parecer técnico; (b) o Auto de Infração nº 8272534/2020 refere-se à infração autônoma de descumprimento de embargo, não guardando relação com as irregularidades anteriores; (c) o princípio da precaução justifica a imposição de sanção ambiental diante da ausência de licença válida; (d) eventual morosidade na análise do pedido de licenciamento decorre da conduta da própria parte autora, que protocolou o requerimento fora do prazo; e (e) o Juízo de origem incorreu em indevida incursão no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0038846-98.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em: 02/03/2023)

No caso concreto, constata-se que a empresa apelada possuía a Licença Ambiental de Regularização nº 009/2014, cujo prazo de vigência encerrou-se em fevereiro de 2018. O pedido de renovação da licença, por sua vez, foi protocolado em 17 de abril de 2019 (fl. 37), conforme reconhecem ambas as partes. Tal requerimento ocorreu após reunião realizada em 29 de março de 2019 na SEMMA, ocasião em que foi formalmente registrada a existência de um projeto de desapropriação da área onde instalado o posto de combustíveis da requerente.

Referida reunião — devidamente documentada (fl. 40) — resultou no reconhecimento, pela Administração Municipal, de que não havia clareza quanto à área efetivamente afetada pela eventual desapropriação, o que impedia a definição de quais obras deveriam ser exigidas naquele momento. Ficou ajustado, então, que a autora deveria adotar, prioritariamente, medidas de preservação ambiental e promover os estudos técnicos cabíveis.

Nesse contexto, verifica-se que não houve inércia da autora, mas sim diligência e colaboração. A parte requerente contratou consultoria técnica especializada, promoveu as adequações estruturais exigidas e apresentou relatório ambiental pormenorizado, com detalhamento do cumprimento de cada condicionante imposta, até o mês de fevereiro de 2020.

Ocorre que, mesmo após a conclusão das exigências, o Município não analisou o pedido de renovação da licença ambiental, mantendo o processo administrativo inconcluso até a lavratura do Auto de Infração nº 8272534/2020, em 26 de novembro de 2020.

Constata-se, portanto, que a Administração, ciente da existência do pedido de renovação em trâmite e da comprovação do cumprimento das exigências, optou por lavrar auto de infração e lacrar o estabelecimento antes mesmo de finalizar a análise técnica, violando não apenas os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o princípio da proteção da confiança legítima do administrado, que atuava em consonância com a orientação previamente acordada com o próprio Município.

Ainda que se reconheça a presunção de legitimidade dos atos administrativos, esta é relativa, e, no caso concreto, foi suficientemente afastada pela robusta prova documental constante nos autos.

A aplicação de sanção administrativa, especialmente aquelas de máxima gravidade, como embargo, lacre e apreensão de equipamentos, exige motivação qualificada e observância dos critérios de dosimetria, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.605/1998 e do art. 3º do Decreto n. 6.514/2008.

É relevante notar que a própria Administração, em 02/12/2020, ou seja, poucos dias após o auto de infração, expediu a Licença Municipal de Regularização nº 114/2020, vinculada ao mesmo processo administrativo de regularização (nº 70592/2009), o que evidencia que não havia irregularidade técnica pendente e esvazia a narrativa sancionatória do Município.

Ademais, o argumento de que o Auto de Infração trataria de infração autônoma — o descumprimento do embargo — também não se sustenta. O embargo anterior (Auto nº 01290/2019) foi lavrado em meio à pendência de definição da área a ser desapropriada, contexto no qual não era possível, nem razoável, exigir a execução de obras de elevado custo em imóvel sob risco de expropriação.

A conduta da empresa de manter a operação enquanto buscava regularizar sua situação não configurou desídia, mas sim boa-fé, respaldada inclusive pela orientação prévia da própria SEMMA.

Por fim, não se pode ignorar o dever da Administração de decidir dentro de prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF e art. 49 da Lei n. 9.784/99). A demora de mais de 10 meses entre a conclusão das exigências e a análise do pedido de licença, culminando em autuação punitiva, é incompatível com o Estado de Direito, pois transfere ao particular o ônus da ineficiência estatal.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 28.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.